Tribunal: TJMT
Processo: 0007406-25.2019.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007406-25.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DELCIANE APARECIDA LIMA OLIVEIRA - CPF: 044.453.011-83 (APELADO), JANDERSON PAIVA DE SOUZA - CPF: 000.129.871-23 (APELADO), GIOVANA LEITE DA SILVA - CPF: 945.053.061-00 (VÍTIMA), ROSELAINE PEREIRA DA CONCEIÇÃO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Receptação. Corrupção ativa. Dosimetria da pena. Negativação das circunstâncias judiciais. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de receptação (art. 180 do Código Penal) e corrupção ativa (art. 333 do Código Penal)
,
visando à exasperação da pena-base dos apelados, com a negativação da culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) se a culpabilidade dos apelados deve ser negativada em razão da reprovabilidade de suas condutas; (
ii
) se a agravante do art. 61, II, b, do Código Penal deve incidir no crime de corrupção ativa; (
iii
) se a pena-base deve ser exasperada em razão
dos motivos,
das circunstâncias
,
das
consequências do crime
, da personalidade do agente e da conduta social
.

III.
Razões de decidir

3. A culpabilidade do
apelado
deve ser valorada negativamente, pois a prática do crime durante o cumprimento de pena
evidencia
maior reprovabilidade da conduta e o menosprezo às decisões judiciais.

4. Em relação à
apelada
, não há fundamento para a negativação da culpabilidade, pois os argumentos apresentados pelo Ministério Público integram o próprio conceito analítico de crime e não podem ser utilizados para exasperação da pena-base.

5. A agravante prevista no art. 61, II, b, do Código Penal não incide no crime de corrupção ativa, pois a finalidade de assegurar a impunidade de outro crime já constitui elementar do tipo penal, sendo vedado o
bis in idem
.

6.
Os motivos, a
s circunstâncias e
as
consequências do crime
, a personalidade do agente e a conduta social
não extrapolam a normalidade dos tipos penais imputados aos apelados, não havendo fundamento para a exasperação da pena-base com base nesses vetores.

7. O redimensionamento da pena de Janderson é necessário para refletir a culpabilidade mais gravosa, elevando-se a pena-base
.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento:

“
(i)

A culpabilidade do réu pode ser negativada se o crime for cometido durante o cumprimento de pena por condenações anteriores, demonstrando maior reprovabilidade da conduta
;
(
ii
)
A aplicação da agravante do art. 61, II,
b
, do Código Penal ao crime de corrupção ativa configura
bis in idem
, pois a tentativa de evitar a prisão é elemento do próprio tipo penal
;
(
iii
)
A negativação
dos motivos,
das circunstâncias
e
das consequências do crime
,
da personalidade do agente
e da conduta social
exige fundamentação concreta e autônoma, não podendo ser baseada em elementos inerentes ao tipo penal ou já valorados em outras fases da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
arts
. 59, 61, II, "b", 180 e 333; Constituição Federal, art. 5º, XLVI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 932.908/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025; STJ, REsp nº 1.764.860/MS; TJMT, N.U 0001993-43.2014.8.11.0087, Primeira Câmara Criminal, julgado em 30/06/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
,
contra a sentença prolatada
pelo Juízo
da

4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
/MT
que
,

nos autos da Ação Penal n.
0007406-25.2019.8.11.0002
,

condenou
Janderson Paiva
d
e Souza
pela prática do crime de receptação (art. 180 do Código Penal) e
Delciane
Aparecida Lima Oliveira
pela prática do crime de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal),
impondo ao
primeiro
a pena de
1

(um) ano e 10

(dez) meses de reclusão
,
em regime semiaberto
,
e 50

(cinquenta) dias multa, à razão

de 1/30 do salário mínimo vigente
; e à
segunda
, a pena de
2

(dois) anos de reclusão
,
em regime aberto
,
e 10

(dez) dias multa, à razão

de 1/30 do salário mínimo vigente
, sendo, sua pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

O Ministério Público, nas razões encontradiças no ID
251170317
, postula a reforma da

sentença
condenatória
para exasperar a pena-base

imposta aos apelados na sentença,

com a negativação
da
culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e conseq
u
ências do crime
.

Nas contrarrazões constantes do ID
251170319
,
o
s
apelado
s
postula
m
o desprovimento do presente recurso, com a manutenção da sentença

tal como foi prolatada
, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
261109153
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que está no ID
251170775
, p.
51/56
, narra os fatos desta forma:

[...]
FATO 01 (RECEPTAÇÃO):

Consta do incluso Caderno Policial que em datas e horários não especificados, mas provavelmente nos dias
28/04/2019 e 29/04/2019
, nesta Capital, na residência do casal, no Bairro Residencial Nova Canaã, os
DENUNCIANDOS JANDERSON PAIVA DE SOUZA E DELCIANE APARECIDA LIMA OLIVEIRA
, com perfeita unidade de desígnios,
receberam, ocultaram e ainda transportaram
, em proveito próprio e de terceiros, dois veículos automotores produto de Roubo qualificado, sendo:

01 GM
Captiva
de cor preta, placa NJO-9994, de propriedade de Roselaine Pereira da Conceiçã
o e
01 Renault
Duster
de cor branca, placa QBA-2015, de propriedade de Giovana Leite da Silva Sena.

De acordo com o apurado, os
DENUNCIANDOS
receberam os veículos após os roubos, ocultando-os em casa ou nas proximidades. Primeiramente, foi o veículo
Duster
e depois o veículo
Captiva
.

No dia
29/04/19
, por volta das
17h45
, o
DENUNCIADO JANDERSON
foi surpreendido pela polícia praticando direção perigosa. Ao perceber a presença da guarnição que determinava que estacionasse, o
DENUNCIADO
empreendeu fuga e foi perseguido até ser abordado na localidade conhecida como
"Boca do Dragão"
, em Várzea Grande, onde, após abandonar o veículo e fugir para um matagal, acabou sendo preso.

Na ocasião, foi empregada força moderada e técnicas de imobilização para contê-lo.

Ao ser preso, o
DENUNCIADO
reportou a existência de produto de ilícito em sua residência em Cuiabá.

Ao chegarem na residência dos
DENUNCIADOS
, os policiais se depararam com a
DENUNCIADA DELCIANE
, que mantinha, juntamente com seu companheiro
DENUNCIADO JANDERSON
, no interior da residência, diversos produtos de ilícito (Auto de Apreensão fls. 21), dentre eles documentos das vítimas Roselaine Pereira da Conceição e Giovana Leite da Silva Sena.

FATO 02 (CORRUPÇÃO ATIVA):

Dando sequência ao atendimento da ocorrência, no interior da casa do casal em Cuiabá, à vista das evidências da prática do crime de Receptação pelo casal, ao ser informada pelos Policiais Militares que também seria conduzida à Delegacia de Polícia, a
DENUNCIADA DELCIANE APARECIDA
ofereceu vantagem indevida aos Policiais SD/PM ANDRÉ LUIZ MARCONDES NUNES e SD/PM LINCOLN JORGE DUARTE E SILVA, consistente na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para que eles omitisse ato de ofício consistente em prendê-los em flagrante delito e encaminhá-los à presença de Autoridade Policial (fls. 03 e 06).

De acordo com os policiais, de maneira bastante calma, após oferecer o dinheiro, a
DENUNCIADA DELCIANE APARECIDA
mostrou os oito mil reais (apreensão às fls. 21) para a guarnição, que apreendeu o montante e deu voz de prisão por essa nova prática.

[...].

A materialidade e autoria do
s
crime
s
narrado
s
na denúncia não fo
ram
objeto de insurgência, limitando-se, o apelante, a questionar a dosimetria da pena realizada pelo juízo de primeiro grau. E, para melhor compreensão dessa postulação, é pertinente a transcrição desta parte da sentença condenatória:

[...]
Quanto ao acusado Janderson Paiva: receptação

À culpabilidade do agente é inerente à infração penal e o agente registra maus antecedentes porque condenado nos autos 102/2007 com trânsito no dia 08/setembro/2008 e com pena executada na GR/SEEU 0006243-47.2009.8.11.0006. A conduta social, na linha do direito penal do fato, não foi objeto de prova. Inviável a análise da personalidade do agente porque, sendo o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e
psicanálise
etc
, não se mostra possível avaliar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é ínsito à infração penal, sendo que as circunstâncias são inerentes à infração, tal qual as consequências do crime de igual modo. No particular do comportamento da vítima, não contribuiu para o evento. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, fixa-se a pena base em 01(um) ano e 05(cinco) meses de reclusão e 30(trinta) dias multa.

Ausentam-se circunstâncias que atenuam.

O Juízo reconhece a agravante da reincidência genérica porque condenado nos autos 0006087-88.2011.8.11.0006 e com pena executada na GR/SEEU 0006243-47.2009.8.11.0006, razão por que a pena provisória vai fixada em 01(um) ano e 10(dez) meses de reclusão e 50(cinquenta) dias multa. Inexistindo também as causas de diminuição ou de aumento, o Juízo fixa de forma definitiva a sanção penal em 01(um) ano e 10(dez) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente SEMIABERTO (CP, 33, §2º, ‘c’) e 50(cinquenta) dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1º) à época dos fatos, cujo valor deverá ser atualizado quando da execução pelos índices de correção monetária (CP, 49, §2º). O Juízo deixa de SUBSTITUIR a pena privativa de liberdade por RESTRITIVAS ou de fixar SURSIS PENAL por se tratar de pessoa portadora de maus antecedentes e, também, reincidente (CPB, 44 e 77).

Quanto à acusada
Delciana
Aparecida: corrupção ativa

À culpabilidade do agente é inerente à infração penal e o agente não registra antecedentes. A conduta social, na linha do direito penal do fato, não foi objeto de prova. Inviável a análise da personalidade do agente porque, sendo o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e
psicanálise
etc
, não se mostra possível avaliar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é ínsito à infração penal, sendo que as circunstâncias são inerentes à infração, tal qual as consequências do crime de igual modo. No particular do comportamento da vítima, não contribuiu para o evento. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 02(dois) anos de reclusão e 10(dez)
dias multa.

Ausentam-se circunstâncias que atenuam ou agravam a sanção penal, razão por que a pena provisória vai fixada em 02(dois) anos de reclusão e 10(dez) dias multa.

Inexistindo também as causas de diminuição ou de aumento, o Juízo fixa de forma definitiva a sanção penal em 02(dois) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente ABERTO (CP, 33, §2º, ‘c’) e 10(dez) dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do
salário mínimo
vigente (CP, art. 49, §1º) à época dos fatos, cujo valor deverá ser atualizado quando da execução pelos índices de correção monetária (CP, 49, §2º).

O Juízo SUBSTITUI a pena privativa de liberdade por DUAS RESTRITIVAS de direitos a serem especificadas em sede de execução penal, declarando prejudicado o
sursis penal
(CPB, 44 e 77). [...]

(
Trechos da sentença con
denatória vista no ID
251170309
)

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada emquantumcompatível com a finalidade de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Por seu turno, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, consolidou o seu entendimento no mesmo sentido, tal como se infere do Enunciado n. 39, assim grafado:
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Conforme relatado, o Ministério Público almeja a exasperação da pena-base do
s crimes
de
receptação, imputado a Janderson
, e de corrupção ativa, imputado a
Delciane
Aparecida
.

A respeito da
culpabilidade
, é imperativo que se examine a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, não se esquecendo, porém, a realidade concreta em que ocorreu
o evento delitivo
, especialmente a maior ou menor exigibilidade de outra conduta.

No caso destes autos, ressoa da prova produzida que a culpabilidade de
Janderson
merece valoração negativa, pois
o cometimento do crime durante o cumprimento de pena por delitos anteriores justifica a elevação da pena-base, em razão da reprovabilidade da conduta e do menosprezo às decisões judiciai
s.

Nesse sentido, eis o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 4º, I, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE PELO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA EM FASES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME FECHADO FUNDAMENTADO NA REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que se questiona a dosimetria da pena e o regime inicial fixado em condenação por furto qualificado pelo repouso noturno (art. 155, § 4º, I, do Código Penal). A paciente foi condenada à pena de 2 anos, 3 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 dias-multa, com concessão da compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) se a valoração negativa da culpabilidade pelo cometimento do crime durante o cumprimento de pena caracteriza bis in idem;

(
ii
) se a qualificadora do repouso noturno deveria ser excluída da condenação;

(
iii
) se houve bis in idem na utilização de condenações anteriores para agravar a pena na primeira e na segunda fases da dosimetria;

(
iv
) se o regime inicial fechado foi devidamente fundamentado. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa da culpabilidade pelo cometimento do crime enquanto a paciente cumpria pena em regime aberto não configura bis in idem. Trata-se de fundamento legítimo que reflete a maior reprovabilidade da conduta, conforme jurisprudência desta Corte (
AgRg
no HC n. 923.421/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
DJe
5/11/2024).

4. A qualificadora do repouso noturno foi corretamente reconhecida, pois o período noturno reduz a vigilância sobre os bens, aumentando a gravidade do delito, o que autoriza sua incidência conforme precedentes do STJ (
AgRg
no REsp n. 2.139.120/AL, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
22/10/2024).

5. Não houve bis in idem na dosimetria da pena, porquanto a jurisprudência admite a utilização de condenações distintas para justificar, separadamente, maus antecedentes na primeira fase e reincidência na segunda fase da dosimetria (
AgRg
no HC n. 895.146/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
8/4/2024).

6. A fixação do regime inicial fechado encontra-se devidamente fundamentada em razão da reincidência da paciente e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, atendendo aos critérios do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e à jurisprudência desta Corte (HC n. 816.289/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
DJe
29/10/2024).

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(HC n. 932.908/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025.)
Destacamos.

Entretanto, em relação a
Delciane
,
não há que se falar em negativação da culpabilidade

ao argumento de que “
tinham plena e total consciência, em seu juízo profano, de conhecer que suas condutas eram contrárias ao direito, como de fato, concretamente, sabiam que era prática ilícita
”
, porque
o órgão acusador confundiu
a culpabilidade relativa à circunstância judicial com aquela inerente ao conceito analítico tripartido de crime, situação, essa, que não pode ser admitida, na medida em que
tais argumentos são
componentes da culpabilidade que integram o referido conceito, integrando o próprio tipo penal pelo qual
a
apelante foi condenad
a
, e, por óbvio, não servem como parâmetros orientadores da fixação da pena basilar
.

Não foi por outra razão que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal aprovou o Enunciado n. 12, segundo o qual:
“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
.

Em relação aos
motivos do crime
,
o Ministério Púb
lico colima a exasperação da pena-base de
Delciane
, ao argumento de que “
ofereceu valores em dinheiro aos policiais militares, para que deixassem de fazer ato de ofício, para ocultar a prática de crimes por seu esposo JANDERSON e também assegurar que não ocorresse a regressão do regime de cumprimento da pena do APELADO JANDERSON
”, se insurgindo, ainda, contra o afastamento da
agravante prevista no art. 61, II, b, do Código Penal na dosimetria do crime de corrupção ativa
.

Todavia, sem razão, mais uma vez, o Ministério Público, pois, o não reconhecimento da agravante citada
ou a exasperação da pena-base da apelada sob tal fundamento
está ancorada no princípio da vedação ao
bis in idem
e na interpretação sistemática do ordenamento jurídico.

Isso porque a previsão do art.61, II, b, do Código Penal estabelece como agravante a prática de crime com o objetivo de facilitar ou assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime; contudo, no caso do crime de corrupção ativa, tipificado no art.333 do Código Penal, a circunstância descrita como agravante constitui elementar do tipo penal.

Com efeito, o delito de corrupção ativa consiste em “
oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício
”, sendo certo, pois, que a obtenção de vantagem ou a facilitação de outro ilícito é, portanto, inerente à definição do crime, configurando elemento necessário à sua consumação, de modo que se aplicada a agravante genérica nesse contexto, haveria dupla valoração da mesma circunstância, o que contraria a vedação ao
bis in idem
, princípio basilar do direito penal brasileiro.

Sobre a temática, já se manifestou este Tribunal de Justiça, conforme se infere do julgado abaixo ementado:

[...]
O oferecimento de dinheiro “diretamente” aos agentes policiais responsáveis pela repressão ostensiva de crimes não justifica a valoração desfavorável da culpabilidade, por ser inerente ao tipo penal (STJ,
AgRg
no
AREsp
1077743/RS).

A vantagem oferecida com o objetivo de evitar prisão em flagrante, por crimes diversos constitui o próprio núcleo do tipo penal infringido, “não podendo ser considerada para fins de negativação das circunstâncias em que o fato foi praticado”
(STJ, HC 249.086/SP).

A intenção de se “livrar da aplicação da lei penal” não extrapola os motivos intrínsecos do crime de corrupção ativa, dentre os quais assegurar a impunidade de crime.

A agravante genérica prevista no art. 61, II, alínea “b” do CP autoriza exasperação da pena quando a prática do crime tiver por objetivo a facilitação da execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime, circunstância que constitui elementar do crime de corrupção ativa, de modo que sua incidência configura indevido bis in idem (STJ, REsp nº 1.764.860/MS).
[...]

(TJMT -N.U 0001993-43.2014.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2020,
Publicado
no DJE 09/07/2020).Destacamos

Releva ponderar, ainda, que além da vedação ao
bis in idem
, a interpretação restritiva das normas que ampliam a punibilidade deve ser observada, na medida em que a aplicação da agravante prevista no art.61, II, b, do Código Penal ao crime de corrupção ativa resultaria em uma ampliação indevida da punição, violando os princípios da legalidade e da proporcionalidade, mormente porque o legislador, ao estruturar o tipo penal do art.333 do Código Penal, já contemplou os elementos necessários para a caracterização do delito, incluindo o objetivo de obtenção de vantagem ou facilitação de outro ato ilícito.

Nesse sentido, a doutrina majoritária também refuta a aplicação de agravantes que coincidam com elementos do tipo penal, especialmente nos casos de tipos específicos como o da corrupção ativa. A exemplo, vê-se que Guilherme de Souza Nucci ressalta que: “
As agravantes genéricas não podem ser aplicadas em situações em que a circunstância já esteja integralmente absorvida pelo tipo penal, sob pena de infringir o princípio do non bis in idem e de desequilibrar a justa individualização da pena
.”.(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 20. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2023.).

No que tange
às
circunstâncias do crime
,
em relação a Janderson, o
Mnistério
Público sustenta que “
as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal foram relevantes ao caso concreto, porquanto o APELADO a ser surpreendido por agentes policiais, portando res furtiva, empreendeu fuga, direcionando os policiais, em perseguição, para lugar ermo, conhecida como “Boca de Dragão”
”
e
no que toca
Delciane
Aparecida
,
“
ofereceu valores em dinheiro aos policiais militares, para que deixassem de fazer ato de ofício, para ocultar a prática de crimes por seu esposo
”
.

Como se sabe,
as circunstâncias do crime englobam o modo como o
delito
foi cometido, os meios empregados, o tempo e o local da infração, a motivação e qualquer outra situação concreta que possa aumentar ou reduzir a reprovabilidade da conduta.

Entretanto, no caso em apreciação,
d
a
análise da
fundamentação empregada pelo
Parquet
,

não se constata
a demonstração de que o
modus operandi
empregado pelo casal de apelados extrapolou a normalidade do tipo penal,
não revelando, destarte, maior covardia, audácia
ou potencialidade lesiva, pois as circunstâncias narradas no pedido recursal são inerentes aos tipos penais
infringidos.

Igualmente não merece
guarida o pedido de negativação das
c
onsequências do crime,
que se relacionam com
os efeitos que o delito produz, os danos decorrentes do crime, sejam estes de cunho material ou moral.

Isso porque, a afirmaç
ão
de que “
as condutas executadas pelos APELADOS foram extremamente danosas à Administração Pública
e também
à vítima GIOVANA
”
é genérica,
não ficando demonstrado nos autos nenhum dano a administração pública e o veículo da vítima, que havia sido produto de crime patrimonial, lhe foi restituído.

O apelante requer, também, a negativação da
personalidade
do
s
apelado
s
, ao argumento de que
“
considerando que os APELADOS tentaram, comprovadamente, ocultar a prática do delito de receptação, além da habitualidade delituosa, já que o APELANTE JANDERSON não só tinha uma condenação, como estava em progressão de regimes quando praticou os delitos imputados nesta ação penal
”
.

Entretanto, essa pretensão não merece acolhimento, eis que não há nestes autos elementos de convicção que permitam aferir a personalidade do
s
apelado
s
, supostamente voltada à vida criminosa, uma vez que a negativação de qualquer circunstância judicial exige provas ou indícios que amparem a conclusão.

Tendo isso como norte, é necessário registrar que
o fato de que Janderson cumpria pena quando foi flagrado cometendo o crime de receptação pelo qual foi condenado já foi utilizado para
aferir negativamente sua culpabilidade,

não justifica
ndo

o uso dessa informação para recrudescer a pena inicial a título de personalidade do
apelado
, sob pena de bis in idem.

Em relação a
Delc
iane
Aparecida, a circunstância de que ela ofereceu dinheiro aos policiais para
tentar ocultar a prática infracional de seu marido, conforme
asseverado linhas
volvidas, é circunstância elementar do crime de corrupção ativa e não pode ser utilizado para
exasperar sua pena-base pois, repita-se, sua conduta não extrapolou em nada a normalidade do tipo penal infringido.

De outro lado, a
respeito da
conduta social
, trata-se de circunstância que avalia a interação do
agente
no meio em que vive, seu comportamento no âmbito da família, amigos, vizinhos ou no ambiente de trabalho. A análise de tal vetor reclama a apuração de dados concretos, embasados na prova dos autos, no sentido de que não tem bom comportamento nes
s
es aspectos sociais.

No caso sob exame, a avaliação
neutra
desse elemento octogonal
se mostra escorreita pois,
decorreu
da
prova
encontradiças nestes
autos, uma vez que não foi ouvida
nenhuma
pessoa da família ou vizinho do
s

apelado
s
, que indicasse que a
sua
conduta não é ajustada ao meio em que vive.

Isso, porque
para a valoração negativa da conduta social
do apelado é
necessária a apresentação de dados que demonstrem, de forma conclusiva, o
seu
desvirtuamento
,
não sendo
suficientes as
notícias do
seu
envolvimento em outros crimes.

Diante disso, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI da Constituição Federal, passo a redimensionar a pena de
Janderson Paiva de Souza
pela prática do crime de receptação
, da seguinte forma:

Na primeira etapa, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal, em razão da aferição negativa dos vetores da culpabilidade e
dos maus antecedentes
,
fixo
a pena-base em
1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias multa.

Na segunda fase,
presente a
circunstância agravante
da reincidência
a ser considerada; contudo,
inexistem
atenuante
s
, motivo pelo qual
aumento
a pena em 1/6 (um sexto), encontrando a pena intermediária
2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de
reclusão e 22 (vinte e dois) dias multa, a qual torno definitiva, à mingua de causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas na terceira fase.

Por derradeiro, no que diz respeito ao regime prisional, constatando que a as circunstâncias judiciais são em parte desfavoráveis
e Janderson é reincidente
, mantenho o regime
semi
a
berto
para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Posto isso, em
dissonância d
o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
para negativar a culpabilidade
de

Janderson Paiva de Souza

quanto ao crime de
receptação,

redimensionando sua pena definitiva para
2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime s
e
miaberto, e 22 (vinte e dois) dias multa
fixados na fração mínima legal
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025